Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713821-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA LUIZA AGRAVADO: CASA MINEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo em curso, para resposta ao recurso principal, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator